Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. ÚLTIMA PESQUISA. NOVO SISTEMA. SISBAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu consulta no sistema SISBAJUD, trazendo como pano de fundo a possibilidade de reiteração da diligência de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo.
2. A reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
4. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória.
5. No caso, ante o transcurso de lapso temporal razoável entre a última pesquisa (maio de 2020) até o presente momento e a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, a decisão agravada deve ser reformada.
6. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à pretendida pesquisa no sistema SISBAJUD.